Tribunal: TJPA
Processo: 0833893-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833893-54.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA SUSPENSÃO E RESSARCIMENTO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, INSALUBRIDADE E OUTRAS PARCELAS SALARIAIS TRANSITÓRIAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
INAUDITA ALTERA PARS
. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RE 593.068/STF E RE 1338254/STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18925559, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, tendo a ementa do julgado impugnado assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA SUSPENSÃO E RESSARCIMENTO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, INSALUBRIDADE E OUTRAS PARCELAS SALARIAIS TRANSITÓRIAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB REJEITADAS. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RE 593.068/STF E RE 1338254/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
”

Em suas razões (id. 19865916, págs. 1/24), após síntese dos fatos, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto.

Alega que a questão envolve alta complexidade, a qual necessita de uma análise conjuntural do tema, sustentando também a inaplicabilidade da decisão do STF por divergência fática.

Expõe que a gratificação por tempo integral (regime especial de trabalho), horas extraordinárias não são objeto de incidência do desconto previdenciário.

Aduz que as gratificações de periculosidade e insalubridade são incorporáveis aos proventos do servidor aposentado e que a sentença expressamente afirma que estas parcelas teriam caráter transitório, o que haveria erro na sentença de 1º grau.

Defende o agravante que o adicional noturno e o adicional de 1/3 de férias não sofrem desconto previdenciário, bem como o Estatuto do Servidor Público prevê que são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Destaca que a contribuição previdenciária, que recai sobre parcelas não incorporáveis, é plenamente lícita, diante do caráter solidário da previdência social (art. 40, “caput”, com redação dada pela EC nº 41/2003), o que permitiria a cobrança de contribuições para a finalidade exclusiva de manter o equilíbrio do sistema.

Sustenta sua ilegitimidade passiva, com a necessidade de litisconsórcio necessário com o Município de Belém, pois a gestão da folha dos servidores ativos não é de incumbência do IPMB, bem como a inépcia da inicial.

Ressalta a inaplicabilidade de decisão liminar aos servidores inativos.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja a) reconsiderada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação; b) caso não seja esse o entendimento, que o presente agravo seja submetido ao julgamento pelo Colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC; c) reformada a decisão recorrida, julgando-se improcedente o pedido inicial, afastando-se a suspensão dos descontos previdenciários sobre as parcelas em discussão.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 19964336, págs. 1/9), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes oriundos do STF que tornam claros que o desconto previdenciário somente incidirá sobre as parcelas da remuneração que sejam incorporáveis aos proventos, por ocasião da aposentadoria do servidor público, portanto
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva, com a necessidade de litisconsórcio necessário com o Município de Belém, referida tese foi devidamente analisada e rejeitada, tendo em vista que
a entidade previdenciária estaria promovendo, indevidamente, o desconto previdenciário 11% (onze por cento) sobre as gratificações antes referidas, de modo que, por esse prisma, não tem pertinência o argumento concernente a ilegitimidade suscitada.

Portanto, inexiste razões para a modificação pretendida do julgado guerreado.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que, conforme já ressaltado, o julgado combatido encontra-se embasado em precedente oriundo do
RE nº 593.068/SC (Tema 163/STF) e RE 1.338.254/ES – STF
, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB.

No caso, a possível irregularidade do desconto mencionado nos autos teria sido realizada diretamente pelo órgão previdenciário responsável pelo pagamento dos proventos. Portanto, como a autarquia municipal possui autonomia administrativa e financeira para gerir as suas ações, não resta dúvida que também possui responsabilidade jurídica.

Com esse fundamento, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste em obstar o indevido desconto previdenciário de 11% (onze por cento) promovido pela entidade previdenciária municipal sobre as gratificações recebidas pelos servidores municipais e que não são incorporadas aos proventos de aposentadoria, como acontece com a Gratificação de Tempo Integral, o Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, Adicional Noturno, Adicional de Serviço Extraordinário, o Abono de um terço de férias, a Gratificação Natalina (13º salário), Adicional de Produtividade e o Adicional de Cargo em Comissão.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão autoral foi julgada procedente em parte, confirmando a tutela liminar anteriormente deferida.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença
.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A respeito do tema,
o
Supremo Tribunal Federal (STF) assentou o entendimento de que que o desconto previdenciário somente incidirá sobre as parcelas da remuneração que sejam incorporáveis aos proventos, por ocasião da aposentadoria do servidor público, firmando esse juízo no bojo do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC (Tema 163/STF), nos seguintes termos:

...

No mesmo sentido, o RE 1.338.254/ES – STF:

...

Portanto, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência da Suprema Corte, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como no caso dos autos, sendo assim, a base de cálculo da contribuição previdenciária são tão somente as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios, ficando, conforme dito, excluídas as verbas que não se incorporam por ocasião da aposentadoria.

...”

Assim sendo, o que pretende o agravante é rediscutir matéria já apreciada e decidida, não vislumbrando nas razões expendidas neste agravo interno motivo suficiente ao juízo de retratação, pois não trouxe alegação que pudesse convencer este relator em sentido contrário ao decidido, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024